Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES CONEXOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo elementos suficientes a indicar que o acusado foi o autor do homicídio contra a vítima, não há como afastar da apreciação do Conselho de Sentença tanto o crime principal (homicídio qualificado) quanto os delitos conexos (corrupção de menores e ocultação de cadáver).

2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.

3. Recurso conhecido e desprovido.